Tribunal: TJDFT
Processo: 0736847-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736847-53.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO OLIVEIRA COSTA, JOSE EUSTAQUIO COSTA APELADO: MARIA DE FATIMA LOPES COSTA D E C I S Ã O Nada a prover em relação ao requerimento de ID 72177878, por meio do qual o apelante pugna pela "baixa do sigilo sobre as contrarrazões à apelação". Isso porque a certidão de ID 72313626 atesta a ausência de apresentação de contrarrazões pela parte apelada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta de julgamento. Brasília, 3 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora